Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-20.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CELEBRAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL. REQUISITOS PRESENTES. PARTILHA DE BENS. DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DEFERIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Incumbe ao Poder Judiciário homologar o acordo destinado à dissolução da união estável, quando presentes os requisitos legais.
2. Verificado que o acordo preenche os requisitos legais e não traz qualquer prejuízo a terceiros, não há óbice ao acolhimento do pedido. In casu, as partes são maiores e capazes e assinaram o ajuste juntamente com seus respectivos patronos. De mais a mais, os documentos acostados aos autos corroboram a existência de convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituição de família, nos moldes do art. 1.723 do Código Civil.
3. A partilha de bens trata-se de direito patrimonial disponível e foi livremente ajustada pelas partes, motivo pelo qual não há qualquer ressalva ao seu acolhimento.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.